Tribunal: TJSP
Processo: 2185450-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de cirurgia para retirada de tumor nos rins. Alegação de carência. Abusividade, diante do teor da Súmula 103 do TJSP.

Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela. Direito à saúde que deve ser sublimado. R. decisão mantida. Recurso improvido.